Tribunal: STF
Processo: AI 239238
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
- DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE.
        ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      A agravante não conseguiu abalar os fundamentos
da decisão que, na instância de origem, indeferiu o Recurso
Extraordinário, nem como os da ora agravada, que negou
seguimento ao Agravo de Instrumento.
2.      De resto, se o acórdão continha vícios
processuais, como a alegada falta de fundamentação, haveria
de ter impugnado, mediante Recurso Especial para o Superior
Tribunal de Justiça, sem o que ficou preclusa a questão.
3.      Ademais, é pacífica a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de não admitir, em Recurso
Extraordinário, alegação de ofensa indireta à Constituição
Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo
inobservância de normas infraconstitucionais, como são, por
exemplo, as que fixam os requisitos de nulidade dos
julgados.
4.      Agravo improvido.